Tribunal: TJDFT
Processo: 0719868-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO À INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. O pedido de exibição de documentos bancários condiciona-se à demonstração da existência da relação jurídica, à comprovação da realização de pedido prévio não atendido pela instituição bancária e ao pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e regulamentação da autoridade monetária (REsp 1.349.453/MS).
2. Caso não demonstrada a prévia solicitação dos documentos ao banco e o não atendimento ao pedido, não se configura o interesse de agir. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1437921, 07015720920228070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no PJe: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
3. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.